Tribunal: TCU
Processo: 005.148/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em concorrência para construção de nova ponte na BR-153, na divisa entre Goiás e Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, em razão de indícios de irregularidades na contratação, em duplicidade, da construção da nova ponte da BR 153, situada na divisa entre os Estados de Goiás e Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 18 destes autos, bem como as medidas acessórias nele previstas; e 9.2. comunicar esta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes.